Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TÍTULO FORMAL SEM POSSE EFETIVA. PROVA INSUFICIENTE DE ESBULHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento. A autora, concessionária de direito real de uso de imóvel público outorgado pela TERRACAP, requereu imissão liminar na posse com autorização de reforço policial, alegando ocupação indevida por terceiro sem vínculo jurídico. O pedido foi indeferido por ausência de prova inequívoca da posse injustamente obstada. Interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática que manteve a negativa de tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para imissão liminar na posse com base em título de concessão de direito real de uso regularmente registrado, diante de alegada ocupação indevida do imóvel por terceiro sem vínculo jurídico com a agravante e com a concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título concessório, ainda que regularmente registrado, não gera presunção absoluta de posse e tampouco autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência satisfativa em desfavor de ocupante não identificado com clareza nos autos.
4. A ausência de prova válida e inequívoca de notificação extrajudicial dirigida ao agravado impede o reconhecimento de esbulho possessório ou resistência injustificada à posse pela agravante.
5. A notificação administrativa expedida pela SEDET/DF revela que a agravante está em mora na execução do projeto previsto na concessão, o que enfraquece o alegado perigo de dano decorrente da ocupação.
6. A medida postulada – imissão liminar com reforço policial – possui caráter irreversível e exige, portanto, maior segurança probatória, inviável na atual fase de cognição sumária.
7. A existência de controvérsia fática relevante sobre a origem da ocupação, o tempo de posse e a ciência do agravado recomenda o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com dilação probatória adequada.
8. O Agravo Interno interposto restou prejudicado, tendo em vista o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A concessão de direito real de uso regularmente registrada constitui título jurídico idôneo, mas não basta, isoladamente, para justificar imissão liminar na posse sem prova inequívoca de esbulho.
2. A tutela de urgência de natureza satisfativa exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando há controvérsia relevante quanto à ocupação e ausência de notificação válida.
3. Medidas irreversíveis como a imissão forçada na posse devem ser postergadas até a formação do contraditório e a instrução probatória apta a esclarecer os fatos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.